Tribunal: TJDFT
Processo: 0731169-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO BIENAL (ART. 206, § 1o DO CC). MARCO INTERRUPTIVO. DATA DO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 206, § 1o do CC, a prescrição da pretensão para haver prestações alimentares prescreve no prazo de dois anos, a partir de seu vencimento, sendo o marco interruptivo o despacho que ordenou a citação, retroagindo à data de propositura da ação (Art. 202, I e 240, § 1o, ambos do CC).
2. Constatado que a exequente ingressou com ação de liquidação dos autos 0751556-19.2019.8.07.0016 em 16/10/2019, este deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição. Assim, devem ser consideradas prescritas as parcelas exigidas de 01/07/2015 até 15/10/2017.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.